Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e do alimentado, serem modificados.
2. O alimentante não comprovou sua impossibilidade financeira, tampouco a desnecessidade da alimentanda. E constituir nova família não conduz a redução de pensão alimentícia, pois quem constitui nova família deve continuar honrando o compromisso de prestar alimentos ao(s) filho(s) que já os recebia em momento anterior. Uniões posteriores não significam redução das necessidades alimentares dos filhos anteriores.
3. Recurso conhecido e não provido.